Tribunal: TJMT
Processo: 1025930-04.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025930-04.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ: 15.009.798/0001-00 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), SUPERMERCADO SERVE MAIS LTDA - EPP - CNPJ: 07.373.832/0001-00 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP - CNPJ: 07.114.891/0001-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA ANTIJURÍDICA DA PARTE REQUERIDA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito entre veículo de propriedade da parte autora e motocicleta conduzida por preposto da parte ré.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve comprovação suficiente da culpa exclusiva da parte recorrida para a ocorrência do acidente, requisito essencial para a responsabilização civil e consequente dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil subjetiva por acidente de trânsito exige a comprovação do dano, do nexo causal e da culpa.

4. O boletim de ocorrência, apesar de ser um documento oficial, não possui presunção absoluta de veracidade quanto à dinâmica do acidente, devendo ser corroborado por outros elementos probatórios.

5. O conjunto probatório revela incerteza quanto à dinâmica do sinistro, havendo relatos de testemunhas que apontam circunstâncias que afastam a culpa exclusiva da parte recorrida, especialmente a presença de um caminhão estacionado que pode ter influenciado o ocorrido.

6. Não sendo possível atribuir responsabilidade inequívoca à parte recorrida, a improcedência da ação é medida que se impõe.

7. Honorários sucumbenciais mantidos, considerando a complexidade do feito e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a demonstração inequívoca da conduta culposa da parte requerida, sendo insuficiente para condenação a existência de boletim de ocorrência desacompanhado de outros elementos probatórios que confirmem a dinâmica do sinistro.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Laboratório Carlos Chagas Ltda., contra a sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a Ação Indenizatória de Danos Materiais, por ela proposta (id. 271471457, págs. 01/07).

A Apelante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando que o Juízo singular desconsiderou indevidamente a presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência, elaborado pelas autoridades policiais que estiveram no local, o qual atestaria a conduta negligente do condutor da motocicleta.

Destaca que o referido documento não pode ser considerado prova unilateral, uma vez que reflete constatações imparciais dos agentes públicos que registraram a ocorrência.

Afirma que os policiais foram enfáticos ao relatar que a conversão realizada pelo condutor da motocicleta conduzida por preposto dos Apelados foi irregular e, portanto, causadora do acidente.

Defende que restou devidamente comprovado nos autos a existência do dano, o ato ilícito praticado pelo agente, o nexo de causalidade entre o dano e o ilícito praticado pelo agente e, portanto, deve a parte Recorrida ser condenada a indenização pleiteada.

Assevera que o dano no valor de R$ 3.575,15 (três mil quinhentos e setenta e cinco reais e quinze centavos), correspondente à franquia do seguro despendida para o conserto do veículo sinistrado, que está devidamente comprovada nos autos, mediante orçamento idôneo emitido por seguradora especializada.

Enfatiza que o dano moral restou devidamente configurado, já que o acidente comprometeu o desenvolvimento das atividades empresariais, tendo em vista a necessidade de reparo do veículo, utilizado para transporte de material biológico entre unidades do laboratório, gerando transtornos operacionais que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

Por fim, requer, caso mantida a sentença, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, para o percentual mínimo previsto no art. 85, §2
o
, do CPC.

O Recorrido, Supermercado Paulista Ltda.-EPP, apresentou as contrarrazões, levantando a preliminar de não conhecimento do Recurso, ante a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 271471466, págs. 01/20).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pela pessoa jurídica Laboratório Carlos Chagas Ltda., contra a sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a Ação Indenizatória de Danos Materiais, por ela proposta
.

Consta dos autos que a pessoa jurídica Laboratório Carlos Chagas Ltda. propôs Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito, contra o Supermercado Serve Mais Ltda.-EPP, alegando que, no dia 04/07/2017, o funcionário da Requerida, Marcelo da Silva Leite, conduzia a motocicleta Honda/CG 125, placa NUB-1500, quando realizou uma conversão proibida e colidiu com o veículo Fiat Strada Working, placa QBH-2263, de sua propriedade.

Sustentou, na inicial, que o acidente ocorreu devido à negligência do preposto da parte Requerida, uma vez que o condutor da motocicleta agiu de maneira imprudente no trânsito.

Argumentou que sofreu danos materiais, tendo que arcar com o pagamento da franquia do seguro de seu veículo, no valor de R$ 3.375,15 (três mil trezentos e setenta e cinco reais e quinze centavos), além de danos morais, devido ao transtorno e prejuízos causados pelo acidente.

Requereu, assim, a condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.375,15 (três mil trezentos e setenta e cinco reais e quinze centavos) e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No curso do processo, foi incluído no polo passivo o Supermercado Paulista Ltda.-EPP.

O Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados na presente ação.

CONDENO
o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.
(Sic).

O Autor opôs o Recurso de Embargos de Declaração, alegando a existência de omissão e obscuridade (id. 271471458, págs. 01/05).

O Juiz
a quo
rejeitou os Declaratórios. Veja-se:

Ausentes, portanto, quaisquer dos pressupostos do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos. (Sic).

Contra essas decisões, o Laboratório Carlos Chagas Ltda. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Recurso, suscitada pela parte Apelada.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

A parte Recorrida levanta a preliminar de não conhecimento da Apelação, por ausência de dialeticidade, visto que a empresa Apelante não atacou, de forma fundamentada, a sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que a Apelante defende que a culpa pelo acidente foi do preposto da parte Recorrida e, por isso, deve ser julgado procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se a verifica se foram, ou não, preenchidos os requisitos legais que ensejam o dever de indenização pela parte Recorrida.

É sabido que a responsabilidade civil por acidente de trânsito, além de exigir que haja uma ação comissiva ou omissiva do agente, ocorrência do dano pessoal ou patrimonial e nexo de causalidade entre o dano e a ação que o produziu, há também que se perquirir a comprovação da culpa por transgressão à norma regulamentar.

Nesse aspecto, faz-se necessária a comprovação inequívoca da conduta antijurídica da parte requerida pelo evento danoso, prova sem a qual não pode ser imposta qualquer reparação.

Analisando detidamente os elementos de provas constantes dos autos, entendo não ser possível concluir quem teria causado o sinistro.

Com efeito, o Boletim de Ocorrência de Trânsito n. 2017.222839, lavrado pela Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, relata que o veículo Strada trafegava na Rua Weimar Torres, bairro Cristo Rei, sentido bairro x Avenida Trinta e Um de Março, quando, no cruzamento com a Rua Manoel Marcondes, o condutor da motocicleta da empresa Recorrida, que trafegava por esta Rua, fez uma conversão à esquerda, na pista da esquerda, vindo a se chocar com o veículo Fiat Strada (id. 271470470, pág. 03).

De outro lado, a parte Recorrida afirmou que a motocicleta de sua propriedade, conduzida por seu funcionário, transitava na Rua Manoel Marcondes e, ao adentrar na Rua Weimar Torres – via de mão dupla – deparou-se com o veículo de propriedade da empresa Apelante na pista contrária, ou seja, na contramão, pois havia desviado de um caminhão estacionado próximo ao cruzamento.

O condutor do veículo Strada, Luiz Mauro de Arruda Ramos, no seu depoimento, confirmou a existência do caminhão estacionado próximo ao cruzamento em que ocorreu o acidente. Veja-se:

(...) eu estava saindo do laboratório Cristo Rei sentido Trinta e Um de Março, a Fiat Strada, conduzindo pela avenida quando eu desviei do caminhão e veio rapaz da moto, do Supermercado (...). para chegar no cruzamento da Trinta e Um de Março ainda estava longe.

Da mesma forma, foi o depoimento do condutor da motocicleta da parte Recorrida, Marcelo da Silva Leite, no qual afirmou que o veículo Strada, antes da colisão, desviou do caminhão,
in verbis
:

(...) parei, bem para frente da esquina tinha um caminhão parado. Parei ali, sinalizei e virei, quando virei, veio esse moço com carro, saiu do caminhão e pegou eu. Parado na esquina, uns 10 metros. (...). Já tinha feito a conversão à direita. (...). Eu vi que estava livre, virei, só que foi muito rápido. (...). Depois do acidente, ele rapidamente o caminhão, o rapaz do caminhão que estava estacionado em frente do hotel.

A testemunha Darcy Vieira Júnior ratificou a informação de que, de fato, havia um caminhão estacionado na pista em que o veículo Fiat Strada trafegava:

(...) cheguei logo em seguida do acidente. (...) o que eu vi lá foi que ele foi fazer a conversão, tinha uma placa de pare, ele parou, provavelmente ele parou, e foi entrar, tinha um caminhão prancha do lado esquerdo parado. (...) pelo que eu vi, ele entrou e, no que entrou, na mão dele, o carro foi fazer a ultrapassagem, entrou na contramão para desviar do caminhão prancha e colidiu do lado direito da moto, logo após o cruzamento. (...). eu estava lá ainda e o motorista do caminhão pegou o caminhão e tirou do lugar e quando a Polícia chegou, provavelmente, o caminhão não estava mais lá. (...).

Vê-se que a prova testemunhal colhida no processo não deixa dúvidas de que, de fato, havia um caminhão estacionado antes do cruzamento da Rua Weimar Torres com a Rua Miguel Marcondes e que o veículo teve que desviar, entrando na contramão.

Dessa forma, tenho que o conjunto probatório não aponta que o culpado pelo acidente foi do condutor da motocicleta da parte Apelada, pelo contrário, as provas indicam que o sinistro decorreu da manobra do funcionário da Recorrente que, ao desviar do caminhão estacionado na pista em que trafegava, invadiu a pista contrária e colidiu com a motocicleta.

Frise-se que, embora o Boletim de Ocorrência de Acidente indique que a motocicleta fez uma conversão irregular, tal assertiva não encontra amparo em nenhuma outra prova e, portanto, não se pode atribuir ao funcionário da parte Apelada a responsabilidade pelo sinistro, especialmente porque o mencionado documento fora baseado em “vestígios”.

Sendo assim, é certo que a insuficiência de outros subsídios probatórios, resulta, sobretudo, na impossibilidade de se concluir, de modo determinante, quanto a precisa dinâmica da colisão e, consequentemente, qual condutor invadiu a regular trajetória do outro.

Dessa forma, penso que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito à indenização pleiteada (art. 373, I, do CPC). Logo, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - REQUISITOS - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de responsabilidade civil por acidente de trânsito, é imprescindível a análise da ilicitude da conduta, da ocorrência do dano e o nexo de causalidade, conjuntamente com os atos praticados pelo agente que atuava no trânsito, no momento do infortúnio, à luz do Código de Trânsito Brasileiro
.
2. Ausente comprovação, em se tratando de responsabilidade civil subjetiva, de que o acidente de trânsito foi causado por culpa da parte ré, não há como se acolher a pretensão de reparação por danos morais e materiais deduzida pela parte autora com fundamento no evento.

3. Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 25247415520108130024 Belo Horizonte 1 .0024.10.252474-1/003, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 30/07/2024, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2024). (Destaquei).

No que se refere ao pedido de redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que se mostra condizente com o trabalho desenvolvido pelo profissional e a dignidade da profissão.

Anoto que o processo tramita há quase 07 (sete) anos, foram apresentadas várias peças, realizada audiência, o que reforça o acerto do percentual estabelecido.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pela parte Recorrida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Laboratório Carlos Chagas Ltda., mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025